Tribunal: TJDFT
Processo: 0754693-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, em juízo de retratação face a tese 1002 de repercussão geral, fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal no total de 10% do valor da causa. A parte embargante defende a necessidade de fixação dos honorários por equidade, conforme artigo 85 §8o do CPC, ressaltando a existência de precedente vinculante (IRDR3) no sentido de que a pretensão em apreço possui valor da causa meramente estimativo.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Com efeito, há vício no acórdão ao deixar de aplicar o disposto no artigo 85 §8o do CPC nos seus exatos termos. Não obstante a alegação da parte embargada de que os honorários devem ser fixados pelo valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, convém relembrar que a demanda trata de obrigação de fazer referente a fornecimento de medicamento (e enquanto perdurar a necessidade do tratamento), o que possui valor da causa meramente estimativo, conforme já ressaltado por este E.TJDFT por ocasião do julgamento do IRDR 3 (Processo no 2016.00.2.024562-9). No mesmo sentido: (Acórdão 1795939, 07159570820228070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV. Assim, impõe-se o juízo de retratação, concedendo efeitos infringentes aos embargos para fixar a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios por equidade, haja vista o valor inestimável da causa, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

V. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.